Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700094-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual, indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, o agravante informou que logrou êxito em conseguir o leito de UTI sem a necessidade de intervenção judicial. Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora